Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715820-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE MOURA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Diante do noticiado pela advogada a parte recorrente na petição precedente, determino, por cautela, a retirada deste processo da pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual. Não obstante, a documentação trazida pela causídica não é suficiente para comprovar o nascimento de seu filho e, por conseguinte, a suspensão dos prazos processuais por 30 (trinta) dias, na forma do art. 313, § 6o do CPC. Assim, concedo à advogada, excepcionalmente, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que traga aos autos a certidão de nascimento de seu filho, comprovação de notificação prévia de seu cliente e ainda, se o caso, prontuário hospitalar que comprove a internação no curso do prazo concedido no despacho de ID 39799279. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora